Tribunal: TJDFT
Processo: 0027370-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA INTERCORRENTE CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020. DECISÃO APELADA MANTIDA.
1. A Lei n. 14.010/2020 não estabelece novo regime jurídico sobre prescrição. A norma somente suspende, excepcional e temporariamente, o curso de prazos prescricionais e decadenciais, em face das inúmeras adversidades sociais trazidas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
2. Estabelece o art. 206-A do Código Civil que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão". Na mesma linha, é o o enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. Configurada a prescrição da pretensão (executiva) intercorrente.
4. Recurso conhecido, mas não provido.